Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Desbloqueio de conta. Dilação probatória. Requisitos ausentes. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência almejando o desbloqueio da conta do autor agravante na plataforma Appmax, permitindo o livre acesso aos valores creditados provenientes das vendas realizadas, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas carreadas até o momento são suficientes para o deferimento do pleito.
III. Razões de decidir
3. A despeito das alegações do agravante de que não violou as regras de uso da plataforma do agravado, não se pode descartar, desde logo, a existência de justo motivo para o bloqueio da conta.
4. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório, sem prejuízo de conclusão diferente pelo juízo singular após a instrução na origem.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0738391-79.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 13/7/2022; AGI 0709574-73.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/9/2019.